Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718630-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NARCISO DE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087/STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos. 2. A mudança de entendimento jurisprudencial, no caso, o Tema no 1.087/STJ, não autoriza o acolhimento de pedido revisional visando à alteração da pena. Ademais, não há no precedente qualificado a modulação dos efeitos para a sua aplicação retroativa, além do fato da matéria sequer encontrar-se pacificada atualmente. Precedentes. 3. Revisão Criminal improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, sustentando que deve ser aplicado, retroativamente, o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, relativo ao Tema 1.087, cuja tese firmada é no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal (furto praticado em período noturno) não incide no crime de furto em sua forma qualificada (§ 4o). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da câmara julgadora, acerca da irretroatividade de novo entendimento jurisprudencial para feitos transitados em julgado antes da alteração interpretativa, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica” (AgRg no REsp n. 2.034.690/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020